Tribunal: TJES
Processo: 0011121-72.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011121-72.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO VINICIUS DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011121-72.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO VINICIUS DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL RIBEIRO SANTOS - BA58798, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - BA57937

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011121-72.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO VINICIUS DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL RIBEIRO SANTOS - BA58798, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - BA57937

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denüncia que, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 12hl7min, na Avenida Vitória, n° 1230, bairro Centro, Linhares/ES, o denunciado SERGIO VINICIOS DA SILVA SANTANA, corn vontade livre e consciente, subtraiu para si, coisa alheia mOve!, consistente em 01 (urn) telefone celular, marca Samsung, modelo J2, cor preta, pertencente a ultima Sandy Aparecida Moraes Cr1 stino, conforme demostra o Auto de Apreensão (fi. 24). I. Depreende-se dos autos que, na data e local do fato, a vItima transitava em via püblica, oportunidade em que o denunciado sorrateiramente "puxou" o apareiho celular do bolso traseiro de seu "short", empreendendo fuga em seguida. Ato contInuo, a vItima gritou por socorro enquanto o denunciado fugia, mornento em que foi interceptado por populares que visualizaram o ocorrido. Diante disso, a Poilcia Militar foi acionada e o telefone celular subtraIdo recuperado, consoante Auto de Restituiçao (fi. 25). Registra-se que a vItima identificou o denunciado como c indivIduo responsavel pela subtracao do telefone celular de sua bermuda. Em razão do estado flagrancial o denunciado foi encaminhado a Delegacia Regional de Linhares para adocao das providéncias legais.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, “caput” do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06/16 e pelo auto de apreensão de fls. 26.

A vítima Sandy, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que estava caminhando, quando o réu puxou seu aparelho celular que estava em seu bolso. Salientou ainda que o réu foi detido 03 quarteirões depois do local do furto, na posse de seu aparelho.

O policial militar Ramon Thomasi Rodrigues, quando de seu depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, que atestam a prisão em flagrante do apelante.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que passou um rapaz que jogou o celular da vítima do chão, e o réu, por curiosidade, acabou pegando o aparelho.

Conforme se observa dos depoimentos colacionados aos autos, resta inconteste a autoria por parte de Sergio, não havendo que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.